Tribunal: TJMT
Processo: 1007773-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007773-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BERNARDO MAZZUTTI
AGRAVADO:- RURAL CANARANA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1007773-67.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Canarana que, em Ação de Indenização por dano Material, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Jataí-GO (art. 47, § 1o do CPC)
O agravante alega que o decisum foi proferido em outro feito, mas que se estendeu à essa Indenizatória.
Aduz que as partes são distintas e a causa de pedir nesse feito não tem qualquer relação com aquele no qual foi prolatada a decisão. E mais, não foi reconhecida a conexão entre eles.
Esclarece que no Processo 1000422-87.2020.8.11.0029 (presente demanda): Busca-se na presente demanda o reconhecimento de ato ilícito e consequentemente dever de indenizar (lucros cessantes e danos emergentes), enquanto que no Processo 1000423-72.2020.8.11.0029 e 1000837-70.2020.8.11.0029 busca-se a declaração de ilegalidade de cláusulas contratuais e condições do contrato, aptas a ensejar a nulidade da Alienação Fiduciária gravada na Fazenda Eldorado (contratos de confissão de dívida – débito da Safra 2015/2016).
Afirma que no caso não se aplica a cláusula de eleição do foro inserida no contrato, pois a causa de pedir da presente demanda é delimitada pelos prejuízos causados no plantio da Safra 2018/2019. Prejuízo originário da conduta dolosa do Agravado. Na Confissão de dívida inserida no ID 33591822 o objeto é o não adimplemento de insumos da Safra 2015/2016.
Pontua que a contestação apresentada pela agravada é extemporânea e, portanto, não poderia ter sido analisada a incompetência ali arguida.
Diz que a cláusula de eleição do foro é abusiva, e que essa matéria não foi analisada pelo juízo a quo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Jataí-GO (art. 47, § 1o do CPC), proferido nos seguintes termos:
(...)
Passo ao saneamento do feito.
A parte ré alegou incompetência relativa deste juízo em razão de cláusula de eleição contratual feita pelas partes.
Em que pese consequências contratuais sobre o direito real, trata-se de relação contratual, não podendo consequências indiretas alterar o avençado pelas partes, nesse sentido:
(...)
Ressalta-se que a própria parte ré relatou que seu domicílio empresarial seria na Comarca de Jataí/GO.
Assim, ante o exposto, DECLINO a competência para a comarca de Jataí/GO, com fulcro no art. 47, §1o do CPC.
Ante a patente correlação dos autos n° 1000837-70.2020.8.11.0029 (revisão do contrato discutido nos presentes autos com eleição de foro) e no 1000422-87.2020.8.11.0029 (ação de indenização em relação a defeitos na prestação do presente contrato, já constante pedido de exceção de incompetência em sede de contestação), translade-se a presente decisão para aqueles autos e proceda-se a remessa dos autos citados, ante a incompetência explanada por este juízo. (Id 86284494 - Pág. 40/41)
Sem adentrar, nesta fase, na questão de mérito do Recurso, qual seja, a competência para processar e julgar a Ação em primeiro grau, cabe aqui o postulado efeito suspensivo, uma vez que é evidente o periculum in mora.
Isso porque a remessa de todo o processado para a Comarca de Jataí-GO acarretará dispêndio de tempo e custos, o que se complicará caso o Agravo seja provido no final, devendo, então, o feito retornar à comarca de origem.
Diante do exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator